Tribunal: CARF
Processo: 13866.720358/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a omissão que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Não impugnada, a matéria não compõe a lide e não pode ser suscitada em sede recursal sob pena de ofensa à dialeticidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese da impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior, se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. No caso, apenas a prova trazida para contrapor o argumento da DRJ no tocante à despesa de instrução se amolda à hipótese legal para conhecimento da documentação extemporânea.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento a legislação tributária. Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos como despesas com instrução os montantes efetivamente pagos para custear a educação pré-escolar, de primeiro, segundo ou terceiro grau do próprio contribuinte e de seus dependentes. A dedução de despesas com alimentandos está condicionada à comprovação da condição deste por meio de acordo homologado judicialmente em que se comprove a assunção do ônus do encargo, o que não ocorreu. Não obstante, comprovado que parte dos valores glosados foram destinados à instrução de dependente, é necessário reverter a glosa com relação a estas rubricas, limitado ao patamar previsto na Lei no 9.250, de 1995, para o respectivo ano calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13866.720358/2012-66
ACÓRDÃO
2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTEVAM GERALDO SPAZIANTE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não
impugnada a omissão que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Não impugnada, a matéria não compõe a lide e não pode ser
suscitada em sede recursal sob pena de ofensa à dialeticidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese da impossibilidade de sua apresentação por
motivo de força maior, se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. No caso, apenas a prova trazida para
contrapor o argumento da DRJ no tocante à despesa de instrução se
amolda à hipótese legal para conhecimento da documentação
extemporânea.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título
de pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a
comprovação
dos
pagamentos
efetuados
aos
beneficiários
em
atendimento a legislação tributária. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos como despesas com instrução os montantes
efetivamente pagos para custear a educação pré-escolar, de primeiro,
segundo ou terceiro grau do próprio contribuinte e de seus dependentes. A
dedução de despesas com alimentandos está condicionada à comprovação
da condição deste por meio de acordo homologado judicialmente em que
se comprove a assunção do ônus do encargo, o que não ocorreu. Não
obstante, comprovado que parte dos valores glosados foram destinados à
instrução de dependente, é necessário reverter a glosa com relação a estas
rubricas, limitado ao patamar previsto na Lei no 9.250, de 1995, para o
respectivo ano calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da documentação extemporânea apresentada
às fls. 100-115 e do capítulo referente à omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica e, na parte
conhecida, em dar-lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução de R$ 2.830,84 a título de
despesas com instrução.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
3
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 10/18 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de
revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2011, ano calendário 2010, já objeto de revisão de ofício conforme
Despacho Decisório emitido pela DRF – São José do Rio Preto/SP, fls. 49, que
acolhendo em parte os argumentos contidos na impugnação de fls. 2/3 interposta
pelo interessado, decidiu por manter parcialmente a exigência nos seguintes
valores:
(...)
Conforme se infere do Termo Circunstanciado, fls. 47/48, às infrações de glosa de
dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica SMI - Serviços e Montagens Inteligentes Ltda, CNPJ n.o
08.597.610/0001-26, ambas são integralmente procedentes, posto que há
aquiescência expressa do notificado na impugnação.
No tocante as despesas com dependentes deduzidas indevidamente, restou
mantida a glosa de R$ 1.808,28 referente a Ana Clara Teixeira de Carvalho Pardo
Spaziante, pois a mesma consta como alimentanda na DIRPF, recebendo pensão
alimentícia, não podendo figurar, portanto, como dependente no exercício.
Com relação a glosa de dedução indevida de despesas com instrução, o
contribuinte não apresentou os documentos que comprovassem as referidas
despesas, motivo pelo qual, a glosa foi mantida.
No tocante a glosa de dedução indevida de despesas com pensão alimentícia, o
contribuinte não apresentou a cópia da decisão judicial homologada ou escritura
pública tampouco os comprovantes de pagamentos referentes aos valores
declarados na DIRPF como direcionados à alimentanda Ana Clara Teixeira de
Carvalho Pardo Spaziante, motivo pelo qual, a glosa também foi mantida.
Após cientificado em 08/09/2014 através de correspondência com aviso de
recebimento (AR - fls. 51) do conteúdo do Despacho Decisório supramencionado,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
4
o notificado apresentou nova manifestação às fls. 54 após o procedimento de
revisão de ofício, anexando documentos às fls. 56/68, alegando em síntese:

as despesas com instrução referem-se aos valores pagos à instituição
Associação Educacional Jesus Adolescente (47.078.274/0001-67) no valor
de R$ 7.500,00 para a dependente Ana Clara e à instituição Ártico Silva SC
Ltda (51.840.205/0001-16) no valor de R$ 3.300,00 referente ao
dependente Gabriel Figueiredo;

no tocante as despesas com pensão alimentícias destacados no item 5 do
Despacho Decisório, o valor real da dedução é R$ 11.192,14 e não R$
18.200,00, conforme declarado (houve duplicidade de lançamento em
despesas com instrução e despesas com pensão alimentícia);

foi descontado da fonte pagadora Catanduva Prefeitura (CNPJ
45.122.603/0001-02) no período de 01 à 05/2010, quando se desligou da
mesma, o valor de R$ 4.892,14, e depositado na conta da avó materna
Sra. Dirce Teixeira de Carvalho Pardo o valor de R$ 6.300,00, uma vez que
a mãe Sra Maria Silvia Teixeira de Carvalho Pardo não possui conta
bancária; (fls. 74-75)

Sobreveio o acórdão no 16-83.241, proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO (fls. 73-
79), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA E GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não
impugnada a omissão que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IRPF. DESPACHO DECISÓRIO.
Após proferido o termo circunstanciado e despacho decisório considerando a
impugnação procedente em parte, conforme procedimento previsto na IN RFB no
1.061/2010, mantém-se o lançamento após a revisão de ofício quando os
argumentos e documentos apresentados com a manifestação não permitem
qualquer alteração do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
5
Cientificada em 25/07/2018 (fl. 82), a parte Recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 23/08/2018 (fls. 94-98), em que alega:

 Houve pagamento de pensão alimentícia no ano calendário de 2010 no
importe de R$ 11.192,14 para a filha Ana Clara;
 Que foram deduzidos dispêndios com instrução escolar e cursos
extracurriculares no importe de R$ 7.510,50 com a filha Ana Clara;
 Que a na comprovação apresentada com relação às despesas incorridas com
o filho Gabriel, como a DRJ entendeu que a prova apresentada não
identificaria a pessoa responsável pelo estabelecimento de ensino, pede a
juntada de um informe de rendimentos emitido pela instituição de ensino
que evidencia o pagamento de R$ 3.247,00, referente ao ano letivo de 2010.
 Com relação aos rendimentos omitidos com relação à pessoa jurídica SMI,
esta apresentou uma declaração retificadora para elucidar a divergência
anteriormente apontada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois não conheço de parte da
documentação apresentada em conjunto com a peça recursal, bem como tópico que não foi
objeto de impugnação, conforme considerações a seguir.
Primeiro, destaco que a impugnação é bem enxuta, sobretudo quando comparada
ao Recurso Voluntário. Por isso, vale trazer um quadro comparativo das alegações para avaliar a
existência de dialeticidade:

Infração
Impugnação
Recurso Voluntário
Omissão de Rendimentos PJ
Concordo com a infração
Foi
transmitida
declaração
retificadora
pela
PJ
que
esclareceu a situação
Dedução
indevida
de A
dedução
se
relaciona
a Nenhuma menção.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
6
dependentes
companheiro ou cônjuge e filho
com idade até 21 anos
Dedução indevida de despesa
médica
Concordo com a infração
Nenhuma menção.
Dedução indevida de pensão
judicial
O valor se refere a pagamento de
pensão
em
decorrência
de
decisão judicial.
Os valores pagos à alimentanda
Ana Clara foram deduzidos em
folha de pagamentos e a partir
de julho de 2014 os valores
passaram a ser depositados em
conta da avó materna da alimentanda que, somados,
perfazem o importe de R$
11.192,14.
Dedução indevida com despesa
de instrução
O valor se refere a despesas de
instrução de filho com idade até
21 anos
Os valores pagos se referem à
uniformes, materiais escolares,
entre
outras
despesas
necessárias para que a filha
tivesse o suporte adequado,
além de pedir a juntada de prova
com relação à despesa de R$
3.247,00,
que
não
foi
reconhecida pela DRJ por não
conter
identificação
do
responsável
pelo
estabelecimento.

Feito este cotejo, entendo que não é possível conhecer das alegações relativas à
omissão de rendimento de PJ, dado que se trata de matéria não impugnada, já acometida pela
preclusão.
Ademais, a Recorrente apresenta novas provas em conjunto com o Recurso
Voluntário. A primeira consiste em cópias da ação judicial de separação, que corroboraria com a
pretensão de reversão da glosa com pensão judicial (fls. 100-115) – os documentos de fls. 116-117
e fls. 122-125 já haviam sido apresentados.
Cumpre destacar que estes documentos apresentados de forma extemporânea
poderiam ser apresentados em conjunto com a impugnação, sendo evidente que não se amoldam
às hipóteses autorizativas de juntada de documentação prevista no artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972, razão pela qual deles não conheço.
Ocorre que em conjunto com o Recurso Voluntário a Recorrente também apresenta
uma declaração do colégio São Mateus que comprovaria que Gabriel lá teria cursado o ano letivo
de 2010. Esta prova é complementar à declaração apresentada à fl. 56 e, considerando que o
motivo de não ter sido conhecida a documentação pela DRJ ter sido a ausência de identificação do
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
7
responsável no recibo (fl. 78), entendo que neste caso a prova se presta a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos e para complementar prova já produzida em conjunto com a
impugnação.
Por esta razão, conheço do documento extemporâneo apresentado à fl. 127.
Feito este esclarecimento, entendo que o conhecimento é parcial pois deixo de
conhecer dos capítulos com relação à omissão de rendimento de PJ e com relação à prova
extemporânea apresentada às fls. 100-115.
Dessa forma, conheço apenas das alegações relativas à dedução indevida de pensão
judicial e dedução indevida com despesa de instrução.
É o que passo a enfrentar.

Da glosa sobre pensão alimentícia
Como bem reconheceu a DRJ, há possibilidade de dedução dos valores pagos a
título de pensão alimentícia quando há acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
como prevê o artigo 8o, inciso II, alínea f, da Lei no 9.250, de 1995:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Neste particular, a DRJ entendeu, de forma sucinta, que não teria sido apresentada
a documentação pertinente à glosa desta rubrica. Em sede de impugnação, a Recorrente apenas
alega que o valor foi decorrente de pensão alimentícia judicial, que estaria comprovado por meio
de uma declaração apresentada pela responsável legal da alimentanda Ana (fl. 9). Esse
documento, isoladamente considerado, não comprova que houve acordo homologado
judicialmente e que os valores foram efetivamente pagos à alimentanda.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
8
Como não foi acolhida a juntada dos documentos extemporâneos, tenho que a
compreensão de ausência de comprovação não merece reparos, o que leva à manutenção da
glosa realizada a título de pensão alimentícia.

Das despesas com instrução
A Recorrente alega neste particular duas questões: a primeira de que todas as
despesas com materiais escolares e uniformes deveriam ser deduzidas da base de cálculo a título
de despesa com instrução, pois os filhos não podem ir à escola sem que esses dispêndios sejam
realizados; a segunda seria de que a documentação extemporânea comprovaria que Gabriel
cursou o ano de 2010 no Colégio São Mateus (Halley e Artico da Silva s/s LTDA).
Neste particular, a DRJ entendeu que as despesas pagas no importe de R$ 7.500,00
com relação à suposta alimentanda Ana Clara careceriam de documentação comprobatória de que
esta tinha a condição de alimentante por meio de decisão judicial ou escritura pública, além de ter
a obrigação de suportar as despesas com instrução, pontos aos quais adiro, com fulcro no artigo
114, § 12, inciso I.
Com relação às despesas com o dependente Gabriel, após citar o artigo 8o, da Lei no
9.250, de 1995, notadamente a alínea b relativa à dedução com despesas de instrução, a DRJ
assim se manifestou:

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico
e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
Infere-se em cognição da declaração anexada às fls. 56 que não há identificação
da pessoa responsável pelo estabelecimento de ensino (Helley e Artico da Silva)
dando quitação das mensalidades pagas no exercício, e portanto, esta não é
documento hábil a comprovar os pagamentos a que alude o interessado, devendo
ser mantida a glosa com despesas de instrução do dependente Gabriel (fl. 78)

Ocorre que a Recorrente, após a DRJ entender que a comprovação apresentada na
origem não seria suficiente por lhe faltar um elemento formal relativo à identificação do signatário
do documento, buscou novamente a escola para obter uma declaração com a identificação da
diretora que consta do QSA extraído junto aos sistemas da RFB.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.816 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720358/2012-66
9
Dessa forma, houve comprovação da despesa com instrução com relação ao
alimentando Gabriel no importe de R$ R$ 3.247,00.
Não obstante, no ano calendário de 2010, o limite para a dedução de despesas de
instrução era de R$ 2.830,84, conforme se depreende do artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no
9.250, de 1995, nos termos abaixo:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para
o ano-calendário de 2010;

Dessa forma, é necessário reverter parcialmente a glosa realizada, reestabelecendo-
se a dedução de a título de despesas com instrução no limite de R$ 2.830,84.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da documentação extemporânea apresentada às fls. 100-115 e do capítulo referente à
omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
reestabelecer a dedução de R$ 2.830,84 a título de despesas com instrução.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 139
DF CARF MF
Original